Tribunal: TJMT
Processo: 1073243-77.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073243-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DAVINA NUNES DE CARVALHO - CPF: 207.793.801-34 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
MARIA DAVINA NUNES DE CARVALHO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos bancários formulado em produção antecipada de provas, reconhecendo a obrigação como satisfeita, mas impondo ao requerido a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, ausente resistência injustificada da instituição financeira à exibição dos documentos solicitados, é legítima a imposição de ônus sucumbenciais em sede de jurisdição voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de produção antecipada de provas possui natureza preparatória e não contenciosa, o que exige a demonstração de pretensão resistida para justificar a condenação em honorários advocatícios.

4. No caso concreto, os documentos foram apresentados pela instituição financeira no curso da ação, não se verificando conduta de recusa injustificada ou litigiosidade que ensejasse a imposição de ônus sucumbenciais.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte admite a fixação de honorários advocatícios apenas quando evidenciada resistência deliberada ao cumprimento da obrigação, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Na produção antecipada de provas, a imposição de ônus sucumbenciais exige a demonstração de pretensão resistida.

2. A apresentação espontânea dos documentos pelo requerido no curso do processo afasta a litigiosidade e, por conseguinte, a condenação em honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, 382, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 03.05.2021; TJMT,
ApCiv
1011608-81.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
, ajuizada por
Maria
Davina
Nunes de Carvalho
, perante o juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais,
reconhecendo o direito da autora à exibição documental, declarando a obrigação satisfeita com a apresentação dos documentos nos autos, mas condenando o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega que não houve resistência à pretensão da parte autora, sustentando que a solicitação inicial se deu sem apresentação de procuração válida e que o fornecimento de dados sigilosos depende de requisitos legais específicos, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Defende, por conseguinte, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve litigiosidade, mas mero atendimento judicial à solicitação de documentos.

O recurso foi interposto dentro do prazo legal e
as
custas processuais
foram recolhidas
, conforme se verifica no
ID
322918378
.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a apelada sustenta a manutenção integral da sentença, ressaltando a existência de pretensão resistida diante da inércia do banco mesmo após notificação extrajudicial válida e instruída com procuração específica.

(ID
.
320729377)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
MARIA DAVINA NUNES DE CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada por Maria
Davina
Nunes de Carvalho, perante o juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, a autora, ora apelada, alegou a existência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado cujos termos desconhecia. Diante disso, propôs a presente ação com o objetivo de compelir o banco requerido à exibição dos seguintes documentos: contrato de empréstimo de n.º 010014557589; comprovantes de depósito dos valores na conta da beneficiária; log de contratação completo, no caso de assinatura digital ou eletrônica; cópias dos contratos e apólices de seguro prestamista e respectivos certificados individuais; termos de adesão e demonstrativos de cobrança.

Sobreveio sentença que julgou a ação procedente, reconhecendo o direito da autora à exibição documental, declarando a obrigação satisfeita com a apresentação dos documentos nos autos, mas condenando o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o Banco C6 Consignado S.A. interpôs recurso de apelação. Alega que não houve resistência à pretensão da parte autora, sustentando que a solicitação inicial se deu sem apresentação de procuração válida e que o fornecimento de dados sigilosos depende de requisitos legais específicos, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Defende, por conseguinte, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve litigiosidade, mas mero atendimento judicial à solicitação de documentos.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a apelada sustenta a manutenção integral da sentença, ressaltando a existência de pretensão resistida diante da inércia do banco mesmo após notificação extrajudicial válida e instruída com procuração específica.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Mérito Recursal.

1.1. Sustenta que não houve resistência à pretensão autoral, argumentando que o pedido inicial foi apresentado sem procuração válida e que o fornecimento de dados sigilosos exige o cumprimento dos requisitos previstos na LGPD, razão pela qual requer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

A presente apelação cinge-se à insurgência do Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, reconheceu o cumprimento da obrigação de exibição documental, mas ainda assim o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de existência de pretensão resistida.

No caso concreto, a parte autora ajuizou a presente ação visando à exibição de documentos relacionados a contrato de empréstimo consignado supostamente desconhecido, requerendo também informações e documentos correlatos, como logs de contratação, apólices de seguro e comprovantes de depósito.

Em que pese o zelo do juízo de origem, a sentença merece reforma.

Com efeito, embora se reconheça o direito do consumidor ao acesso às informações pessoais relativas aos contratos por ele firmados, é imprescindível verificar se a via judicial foi provocada em decorrência de uma resistência legítima ou injustificada por parte da instituição requerida.

Nos autos, não se comprova resistência ou negativa injustificada da instituição financeira. Pelo contrário, os documentos foram apresentados após o ajuizamento da ação, com a devida resposta e manifestação nos autos. Ainda que a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada anteriormente, é preciso destacar que a parte autora não demonstrou cabalmente que o banco se recusou a atender seu pedido de forma injustificada, sendo plausível a necessidade de verificação documental prévia, conforme os protocolos internos da instituição e os cuidados exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018).

Ademais, o procedimento de produção antecipada de provas possui natureza instrumental e preparatória, regido pela lógica da jurisdição voluntária. Conforme entendimento majoritário da jurisprudência, inexistindo pretensão resistida, não se configura relação de litígio apta a justificar a imposição dos ônus
de
sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios em ação de
produção antecipada de provas somente se justifica quando demonstrada resistência à pretensão, o que não se verifica no caso dos autos, sobretudo diante da apresentação tempestiva dos documentos pelo banco, ainda que em sede judicial.

A propósito
:

"
AG
RAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.
SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
2. A
derruição
da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.349.453/MS. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2021)

- [grifo nosso]

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[
...
]
3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ.
AgInt
no REsp 1.757.147/SP. Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 24/08/2020,
DJe
: 31/08/2020; g. n.)
.
- [grifo nosso]

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART.382, §4º, DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
doCódigo
de Processo Civil de 2015(Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art.
382,§
4º, do

Código de Processo Civil de 2015).

3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro

Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 24/5/2021)

- [grifo nosso]

Ainda nesse contexto, aplica-se o entendimento já consolidado por esta Corte, inclusive por esta
Egrégia Quinta Câmara
,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXIBIÇÃO ESPONTÂNEA DOS DOCUMENTOS.
RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a ausência de resistência processual, demonstrada pela apresentação espontânea dos documentos em sede de contestação, inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. A responsabilidade pelo ônus
da
sucumbência deve observar o princípio da causalidade, inexistente quando o réu satisfaz voluntariamente a pretensão dentro do prazo legal, mesmo que após a provocação judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "
1. A apresentação espontânea dos documentos requeridos em ação de exibição de documentos, no momento da contestação, afasta a caracterização de pretensão resistida e, por consequência, a imposição de honorários advocatícios de sucumbência."
-

[grifo nosso]

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, 396 e 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
31.08.2020; TJMT,
ApCiv
1011608-81.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024.

(N.U 1009271-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários de sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo, desde que demonstrada resistência formal e injustificada à pretensão formulada na via administrativa.

4. A simples ausência de resposta administrativa tempestiva, desacompanhada de recusa formal ou comportamento que denote má-fé, não configura pretensão resistida suficiente para justificar a condenação em honorários.

5. A apresentação dos documentos com a contestação, ainda que após concessão de tutela de urgência, constitui cumprimento da determinação judicial na primeira oportunidade processual, afastando a caracterização de resistência.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação dos documentos requeridos com a contestação afasta a imposição de ônus sucumbenciais, ante a inexistência de resistência injustificada.

7. Em ações de exibição de documentos, a fixação de honorários advocatícios constitui exceção, apenas cabível quando demonstrada efetiva resistência à pretensão do autor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de documentos pela parte requerida na contestação, após deferimento de tutela de urgência, não configura, por si só, resistência injustificada apta a ensejar a condenação em honorários de sucumbência.

2. A imposição de ônus sucumbenciais em ações de exibição de documentos exige comprovação de resistência formal e inequívoca à pretensão do autor.

3. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte requerida cumpre espontaneamente a determinação judicial na primeira oportunidade processual.

[...]

(N.U 1045942-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU - DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento da determinação judicial, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação
em honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Carece de interesse recursal aquele que busca a reforma da sentença na parte que não foi sucumbente, sem a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa.

4. Recurso desprovido. -

(N.U 1053339-08.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - JULGADA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A CONTESTAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO VERIFICADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (...)” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 24/5/2021).

“(...) Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência. (...)”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.787/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020).

(N.U 1019363-59.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024, publicado no DJE 26/01/2024)

Por fim, cumpre salientar que não se deve confundir a exigência de prévio requerimento administrativo como requisito de admissibilidade da ação de exibição de documentos, conforme firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS), com a efetiva caracterização da pretensão resistida em sede judicial. A sobreposição entre tais institutos implicaria a indevida legitimação do ajuizamento de ações meramente formais, cujo propósito exclusivo seria a obtenção de honorários advocatícios, em afronta ao princípio da boa-fé processual.

Dessa maneira, ausente resistência judicial ao pedido de exibição, não se justifica a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais ou de custas processuais. Nessa hipótese, a responsabilidade pela sucumbência recai sobre a parte autora, nos termos da regra geral prevista no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Assim, ausente prova da recusa injustificada, não se justifica a condenação do requerido nas verbas sucumbenciais, tampouco há como reconhecer a existência de pretensão resistida, devendo a ação ser julgada improcedente.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO

para

reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem,
julgando improcedente o pedido formulado na presente ação de produção antecipada de provas,
mantendo-se, na integralidade
, a r. sentença fustigada
.

Consequentemente, afasto a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, extinguindo o feito sem imposição de ônus sucumbenciais, diante da ausência de pretensão resistida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025